Tribunal: TJBA
Processo: 8031118-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031118-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensor Público
Bel. Josué Alves da Luz Souza

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO APRECIADO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO PRIMEVO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
GEORGE OLIVEIRA SILVA SOUZA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A Defesa sustenta ausência de dolo na conduta, ausência de
periculum libertatis
, excesso de prazo da prisão cautelar e condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual; (iii) apurar a existência de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; e (iv) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não pode ser conhecido na parte em que questiona a ausência de nova fundamentação da prisão, pois o pedido de revogação ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, o que configuraria supressão de instância.

4.
A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e contextualizada, lastreada em elementos que demonstram reiteração no descumprimento das medidas protetivas, ameaça à vítima e risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

5.
Os relatos constantes dos autos evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, mesmo ciente das medidas protetivas, teria ameaçado a vítima, utilizado intermediários para contatá-la e demonstrado comportamento agressivo, revelando periculosidade real e justificada necessidade da prisão.

6.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois, embora a audiência tenha sido adiada, o processo seguiu trâmite regular, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação, apresentação de defesa e pendência de designação de nova data para audiência.

7.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva após 90 dias, conforme exige o art. 316, § único, do CPP, não acarreta nulidade automática, devendo o juízo ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade da segregação cautelar.

8.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade, não afastam, por si só, a prisão preventiva, especialmente diante da comprovada ineficácia das medidas cautelares impostas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fundamentação concreta, baseada na gravidade das condutas e no descumprimento reiterado de medidas protetivas, legitima a prisão preventiva por violência doméstica.

2.
O excesso de prazo para a realização de audiência de instrução não se configura quando o processo segue trâmite regular, sem desídia injustificada do juízo.

3.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva após 90 dias não implica revogação automática, devendo o juízo ser instado a decidir sobre a legalidade da medida.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, III e 316, § único; Lei nº 11.340/06, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 712.472/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, RHC n. 88.732/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.02.2018; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8020785-26.2023.8.05.0000
,
impetrado
pel
a
DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
por intermédio do Defensor
Josué Alves da Luz Souza), em favor do Paciente
GEORGE
OLIVEIRA SILVA SOUZA
,

apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente,
com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo de origem, a fim de que este,
com a maior brevidade,
manifeste-se
sobre o pedido de
relaxamento e revogação da prisão
preventiva, bem como
reavalie
a segregação
cautelar
do Paciente
,
nos termos do art. 316,
§ único,
do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03